Tribunal: TJDFT
Processo: 0737287-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte impetrante, Synapcom Comércio Eletrônico Ltda., contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou embargos de declaração, entendendo não haver omissão quanto ao seu direito de levantamento de acréscimos legais creditados em conta de depósito judicial. A agravante recapitula que a decisão final do mandado de segurança reconheceu ser indevida a cobrança do ICMS-Difal no período de janeiro a março de 2022, determinando o levantamento, a seu favor, dos depósitos judiciais deste período, e a conversão dos demais em renda a favor da Fazenda Pública, de modo a extinguir o crédito tributário. Assevera que houve omissão quanto aos acréscimos legais incidentes sobre os valores depositados nos meses mencionados, enquanto permaneceram em custódia perante a instituição financeira, que não foi adequadamente sanada a despeito da interposição de embargos de declaração. Afirma que o Juízo de origem entendeu por postergar o levantamento somente após ser noticiado, pelo agravado, a extinção do crédito tributário no que concerne aos demais períodos do exercício de 2022, tendo por premissa a necessidade de esclarecimento pela Fazenda Pública acerca de eventual saldo devedor residual. Sustenta que, não havendo dúvida quanto ao levantamento dos valores atinentes a janeiro, fevereiro e março de 2022, considera-se inerente o levantamento, também, dos acréscimos dos juros e da correção monetária, por se tratar de mera recomposição do valor, que naturalmente tem perda inflacionária, e cujo ônus jamais poderia ser revertido à ora depositante em qualquer hipótese. Sustenta a incidência do entendimento consolidado no Enunciado no 179, da Súmula do STJ, segundo o qual a instituição financeira depositária é responsável pelo pagamento da correção monetária sobre os valores recolhidos a título de depósito judicial. Aduz que os valores custodiados perante instituição bancária devem comportar atualização monetária idêntica à do próprio crédito tributário, de sorte que eventual divergência entre os referidos índices será oponível tão somente à instituição custodiante, jamais ao jurisdicionado. Acresce que, sendo incontroverso o direito de levantamento, por decorrência de decisão imutável, nem mesmo poderia haver qualquer saldo devedor residual. Entende necessária a expedição de ofício ao BRB - Banco de Brasília S.A. para que informe o montante da referida atualização a que faz jus. Sustenta haver risco ao resultado útil deste recurso, pois, caso sobrevenha manifestação do Distrito Federal visando o levantamento de valores indevidos, a agravante terá de se valer da morosa via do precatório para que seja restituída. Requer a atribuição de efeito suspensivo para obstar levantamentos em favor do agravado, bem como a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício à instituição financeira requisitando o extrato analítico da atualização de cada parcela dos depósitos judiciais. Em provimento definitivo, postula o levantamento integral dos valores correspondentes aos juros e consectário legais incidentes sobre as parcelas de janeiro, fevereiro e março de 2022. Por fim, pede: “(iii) Cumulativamente ao item ‘(ii)’, seja reconhecido o direito de as Agravantes restituírem o valor inerente às custas complementares atreladas ao recurso, em tudo observadas as formalidades legais”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à relevância da argumentação recursal, como se sabe, o depósito judicial é causa de suspensão do crédito tributário (art. 151, inciso II, do CTN). Consoante o art. 9o, § 4o, da Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80), o depósito pode fazer cessar a responsabilidade do contribuinte pela atualização monetária e pelos juros de mora, desde que em dinheiro e integral. De acordo com o art. 32, inciso II e § 1a, da LEF, tal depósito deve obrigatoriamente ser feito em banco oficial, ficando tais depósitos sujeitos à atualização monetária, segundo os índices estabelecidos para os débitos tributários federais. Em juízo prefacial, acresça-se que o índice atualmente estabelecido para os tributos distritais é o mesmo, a Selic, por força do art. 2o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 435/01, na redação dada pela Lei Complementar Distrital no 943/18. Especificamente para viabilizar a correta remuneração dos depósitos na hipótese, o Provimento no 8, de 21 de julho de 2008, do Gabinete da Corregedoria, prevê sistemática específica, destinando os depósitos ao BRB, mediante guias específicas que conterão, dentre outras informações, demonstrativo indicando a espécie de tributo, o período de competência, a base de cálculo, a alíquota incidente, juros, multa demais encargos e o valor do tributo apurado. Significa dizer que, em análise prelibatória, o contribuinte que realizar o depósito integral, perante o BRB e por guias específicas para o fim em questão, não responde pelos encargos acessórios posteriores, que deverão ser creditados pelo banco oficial na conta de depósito à disposição do juízo. Sendo assim, em linha de princípio, o efeito liberatório que decorre da conversão do depósito em renda alcança também os encargos acessórios, respondendo apenas o banco quanto à eventual diferença. É o que se infere do Enunciado no 179, da Súmula de Jurisprudência do c. STJ. No caso, verifica-se que a decisão proferida em 28/5/25, que determinou a liberação em favor do Distrito Federal, expressamente excluiu o acréscimo de quaisquer acessórios (de ID no 237509049). Daí porque, em análise prefacial, não há como concluir pela extinção integral do crédito tributário, antes de aperfeiçoada a conversão em renda, incluindo tais acréscimos. Em juízo inicial, ambas as partes devem receber seus créditos devidamente corrigidos, seja para a parte da extinção do crédito tributário mediante conversão do depósito em renda, seja para a parte a ser restituída, correspondente à exação afastada pela coisa julgada, amparada em decisão do excelso STF sobre o tema ICMS-Difal. Neste contexto, é pertinente aferir se a conta de depósito judicial ainda contém recursos suficientes para a satisfação de ambas as pretensões, o que pressupõe que os depósitos tenham sido feitos consoante o Provimento GC no 8/08 e remunerados adequadamente pelo banco depositário. Ademais, o risco ao resultado útil do recurso é evidente, ante os prejuízos que poderiam advir para uma ou outra das partes em caso de levantamento excessivo por qualquer delas. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo para vedar o levantamento de valores a quaisquer das partes, bem como defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Juízo de origem anexe aos autos eletrônicos os extratos analíticos da conta de depósito judicial, obtido via Bankjus ou por ofício, se necessário, bem como certifique junto ao BRB sobre quais índices de correção e remuneração foram aplicados sobre os depósitos. Esclareça-se ao Juízo de origem que a presente determinação não veda a continuidade do processo, com vistas a definir os valores remanescentes a serem levantados, mas apenas a expedição de novos alvarás até ordem ulterior. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, solicitando-se as informações especificadas na tutela de urgência recursal ora deferida. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Por fim, esclareça a agravante o que pretende com o pedido “(iii)”, que, à primeira vista, não guarda correspondência com os fundamentos expostos na peça recursal. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator